Tribunal: TJSP
Processo: 2001568-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que determinou o desbloqueio de ativos financeiros da cooperativa-executada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Irresignação que prospera. A finalidade da impenhorabilidade estampada no aludido dispositivo é garantir o mínimo existencial do devedor-pessoa natural; a poupança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão que determinou o desbloqueio de ativos financeiros da cooperativa-executada, com fundamento na impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Irresignação que prospera. A finalidade da impenhorabilidade estampada no aludido dispositivo é garantir o mínimo existencial do devedor-pessoa natural; a poupança familiar, e não a pessoa jurídica. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso ao qual se dá provimento.